Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714443-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBERT ROSA BATISTA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOBERT ROSA BATISTA contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo juízo da 3o Vara de Fazenda Pública do DF. Em contrarrazões (ID 44563880), o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, suscita preliminar de Ilegitimidade passiva bem como a prescrição do direito do recorrente tendo em vista a aplicação da lei no 7515/86. Em observância ao princípio do contraditório e o teor do que dispõem os art. 9o e 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2023 14:33:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador